Tribunal: TCU
Processo: 025.436/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1520/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme declaração do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, não há necessidade da exigência de certidão de cadastramento junto ao CBMERJ como empresa instaladora para conservação e instalação preventiva e corretiva contra incêndio, de modo que a previsão existente do item 9.11.1.8 do edital como critério de habilitação técnica é indevida; Considerando que, conforme art. 30, §1o, I, da Lei 8.666/1993, a comprovação de capacitação técnico-profissional deve se limitar às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, sendo indevida, portanto, a exigência, a título de qualificação técnica, de registro de responsáveis técnicos de diversas áreas da engenharia, sem relação com os serviços de maior relevância técnica e econômica da contratação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para no mérito considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 57), ao representante e à Base Aérea dos Afonsos, e fazer a ciência conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.436/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Green4T Soluções TI Ltda. (CNPJ 03.698.620/0001-34). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.3. Órgão/Entidade: Base Aérea dos Afonsos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Alan Gilvan da Silva Oliveira (49.986/OAB-DF), representando Green4t Solucoes Ti Ltda. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência à Base Aérea dos Afonsos, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 9/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a exigência contida no item 9.11.1.8 do edital, de cadastramento do licitante junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, como empresa instaladora para conservação e instalação preventiva contra incêndio, para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala cofre do Centro de Documentação da Aeronáutica (Cendoc), em desacordo com o art. 17 do Decreto Estadual-RJ 42/2018; 1.8.1.2. a exigência contida no item 9.11.1.7 do edital, de apresentação de registro de responsáveis técnicos de diversas áreas da engenharia, sem relação com os serviços de maior relevância técnica e econômica da contratação, está em desacordo com o art. 30, I, da Lei 8.666/1993.